Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009881-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA COSTA DA SILVA - CPF: 860.693.811-49 (AGRAVADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO QUESTIONADO - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela Concessionária recorrente contra decisão que determinou sua abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da Agravada, enquanto se discute a legalidade da cobrança das faturas questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é razoável suspender o fornecimento de energia elétrica durante a pendência de controvérsia sobre a legalidade das faturas; e (ii) se a essencialidade do serviço e a condição de vulnerabilidade da Agravada, em razão de sua idade, justificam a manutenção da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A energia elétrica é um serviço essencial, e seu fornecimento não pode ser interrompido em razão de débito contestado judicialmente, especialmente quando há relevante controvérsia acerca da cobrança de faturas superiores à média de consumo habitual do consumidor.

A decisão de primeiro grau deverá ser mantida, pois, enquanto pendente a apuração da legalidade das cobranças, a Concessionária poderá cobrar os valores ao final do processo, caso haja sentença de improcedência, conforme previsto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, afastando-se o risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de serviço essencial, como energia elétrica, é indevida enquanto pendente discussão judicial sobre a legalidade dos débitos, especialmente quando as cobranças estão acima da média de consumo e envolvimento do consumidor idoso.

A condição de vulnerabilidade do consumidor idoso e a essencialidade do serviço justificam a manutenção do fornecimento de energia elétrica, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto perdura a controvérsia sobre o débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1009870-29.2024.8.11.0002.

A decisão agravada determinou que Agravante se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravada.

A Agravante afirma que a manutenção da decisão recorrida poderá ter um caráter irreversível, visto que o refaturamento dos débitos impede que eles sejam posteriormente recalculados para voltar ao seu valor original e cobrados pela Recorrente.

Aduz que estão demonstrados os requisitos para revogação da tutela deferida na origem, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requer que o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, para que a Agravante possa seguir com os procedimentos previstos na resolução normativa aplicável.

A liminar foi indeferida em id. 211457663.

Contrarrazões acostadas em id. 219731699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito à possibilidade de reforma da decisão que determinou que a Concessionária recorrente se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência da Agravada, em função das faturas questionadas nos autos (agosto/2023 a fevereiro/2024).

Na origem, a Agravada questiona as cobranças referentes a faturas emitidas com valores acima de sua média de consumo mensal (faturas referentes aos meses de ago/2023, set/2023, out/2023, nov/2023, dez/2023, jan/2024 e fev/2024).

Compulsando o processo de primeiro grau, verifiquei que a contestação da Agravante (id. 155248245 – autos n. 1009870-29.2024.8.11.0002) pouco esclarece acerca dos motivos para a cobrança das faturas em valores superiores à média de consumo.

Diante desse contexto, ainda que seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o serviço, na pendência de discussão acerca da legalidade da cobrança.

Importante destacar que a Agravada se trata de pessoa idosa (67 anos), sendo que eventual corte no fornecimento do serviço lhe causará prejuízos de grande monta,
ainda mais porque a energia é considerada um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1o, inciso III, da CF).

Desta forma, não pode o consumidor ser privado de serviço essencial, por dívida passível de discussão, razão pela qual entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3o, do CPC), pois a Recorrente poderá efetuar a cobrança dos débitos ao final do processo, em caso de uma eventual sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificando-se, no caso concreto, que as
faturas
objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
(N.U 1000771-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023). (Negritei).

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.”
(N.U 1012329-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do
consumo
de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao
consumo
mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15). (N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024